Tribunal: TJMT
Processo: 1021014-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021014-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ADELAYDE CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 790.679.561-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), AIDA ANA DA CRUZ MORAES - CPF: 299.661.751-72 (AGRAVANTE), ALAIR MONTEIRO SALGADO - CPF: 110.181.351-20 (AGRAVANTE), ANA MARIA GOMES DUARTE - CPF: 377.943.611-68 (AGRAVANTE), ARNALDO JOSE SILVA COSTA - CPF: 106.980.601-30 (AGRAVANTE), BENEDITA RODRIGUES SILVA JESUS - CPF: 207.751.211-34 (AGRAVANTE), BENEDITO BERTO DE OLIVEIRA - CPF: 105.968.361-04 (AGRAVANTE), BONIFACIA BALBUENA BELIZARIO - CPF: 108.302.511-20 (AGRAVANTE), CALISTO PEREIRA DE AMORIM - CPF: 105.957.241-91 (AGRAVANTE), CILENE MARIA LIMA ANTUNES MACIEL - CPF: 085.641.831-53 (AGRAVANTE), CLEUNICE MARIA VIANA - CPF: 103.832.801-25 (AGRAVANTE), ERANIL DA SILVA PESSOA - CPF: 209.143.931-20 (AGRAVANTE), ERISTAQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.759.381-04 (AGRAVANTE), ESPEDITO CAVALCANTE PINTO - CPF: 106.934.081-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CONTÁBEIS PELA PARTE – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das demais Cortes, a
perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adelayde Cristina Dos Santos Ribeiro e Outros
contra a decisão proferida nos autos da “
Ação de Cobrança no 0047321-71.2013.8.11.0041”,
ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá
, que determinou a liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos do dispositivo do acórdão já transitado em julgado (art. 509, I, do CPC), bem como que os requerentes, ora agravantes promovam a juntada da documentação necessária ao feito no prazo de 30 dias.

Inconformados, os agravantes aduzem que a decisão, “
em sede de pedido de cumprimento de sentença, alterou o comando contido na parte dispositivo do julgado e, por consequência, determinou a liquidação da sentença líquida, em manifesta afronta à coisa julgada material”.

Com essas considerações, requerem

o efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o deslinde do recurso e, no mérito, o seu provimento para cassar o
decisum
que determinou a abertura de fase de liquidação por arbitramento, retomando-se o curso do pedido de cumprimento de sentença, dando-se efetividade à parte dispositiva da sentença líquida transitada em julgado.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. no 63391472, págs. 01/07).

Devidamente intimado, o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelos agravantes e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. no 73033478, págs. 01/07).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial. (Id. 73217470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto na síntese, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adelayde Cristina Dos Santos Ribeiro e Outros
contra a decisão que determinou a liquidação de sentença por arbitramento e a juntada da documentação necessária no prazo de 30 (trinta) dias.

Os agravantes pretendem que a apuração da efetiva defasagem salarial ocorra mediante a utilização do percentual de 11,98%, por meio de cálculo aritmético a ser realizado por Contador Judicial.

A controvérsia recursal, portanto, consiste na necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento do crédito dos agravantes.

Analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no agravo de instrumento, entendo que
assiste razão aos agravantes no que tange à realização de apuração de valores a ser realizado por Contador Judicial.

Compulsando a decisão verifico que o magistrado
a quo,
determinou:

“(...)Processo em fase de cumprimento da sentença que condenou o executado a incorporar sobre a remuneração dos exequentes o diferencial da perda salarial decorrente da conversão de URV e ordenou a apuração dos valores em sede de liquidação (f. 230/235), retificada parcialmente pelo e. TJMT (f. 290/297).

Petição (f. 308/313) os exequentes requereram a intimação do executado para cumprir a imposta em sentença e implantar o percentual de 11,98% sobre a remuneração dos respectivos servidores.

Determino a intimação do executado, para, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob as penas da lei, comprovar o cumprimento da sentença (f. 230/235), naquilo que pertine a incorporação do percentual decorrente da conversão da URV na remuneração dos exequentes.

Quanto ao pedido de cumprimento da sentença em relação
às verbas pretéritas, o comado judicial (f. 230/235) estabeleceu apuração em sede de liquidação de sentença. Nestas condições, o pedido de cumprimento de sentença proceder-se-á a liquidação de sentença por arbitramento (art. 509/CPC).

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de até 30 (trinta) dias sucessivos, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510/CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Cumpridas as determinações, com ou sem provocação, certifique-se e conclusos.(...)” (id.61013974)

No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Como se vê, encontra-se pacificado nas Cortes Superiores e neste Tribunal que, para apurar se de fato houve conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV e se persistiu ao longo do tempo, não é possível simples cálculo aritmético; faz-se necessário utilizar a liquidação por arbitramento, porque a perícia afigura-se como um meio idôneo para quantificação da obrigação certificada (Código de Processo Civil de 1973, art. 475-C, II, vigente à época).

Aliado a isso, no acórdão do Agravo Regimental no 107289/2015, interposto no Recurso Apelação no 66367/2015, de minha relatoria, restou assim decidido pelo colegiado, conforme ementa:

RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIFERENÇA SALARIAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 557, §1o do CPC, o art. 51, VII do RITJ/MT e a Súmula 253/STJ autorizam o relator a julgar monocraticamente o recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV.

“(...) Nas ações em que se objetiva a percepção de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa. Recurso não provido”. (AgR 25936/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, publicado no DJE 26/03/2015).

Mantém-se a decisão monocrática se o agravante não demonstra a sua impropriedade mediante elementos jurídicos relevantes. (id.61013970)

Desse modo, verifica-se do acórdão a necessidade de realização da liquidação de sentença, por arbitramento, observando a determinação constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aliás, os artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil asseveram,
in verbis
:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento,
quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Art. 510
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar,
e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito
,
observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Como dito, as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio do procedimento de liquidação por arbitramento poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou que o pagamento das perdas salariais de servidores públicos que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV) deve ser realizado em liquidação por arbitramento, senão vejamos:

[...] 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...]
(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Igualmente é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

(N.U 0015994-57.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA SE APURAR A EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS APELADOS DECORRENTES DA ERRÔNEA CONVERSÃO APLICADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO, DE MODO A EVITAR EVENTUAL PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA — SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, ART. 475-C, II, VIGENTE À ÉPOCA — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE. Determinado no acórdão a prévia liquidação “para se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos apelados decorrentes da errônea conversão aplicada pelo Estado de Mato Grosso, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa”, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento. Recurso provido.
(TJMT, RAI 1000519-19.2016.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 24.7.2017)

Outrossim, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
, razão pela qual somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Nessa linha, tem-se que a determinação de liquidação por arbitramento está correta, considerando a multiplicidade de elementos a serem considerados para a apuração do percentual de URV devido à categoria dos agravantes, em consonância, inclusive com o paradigma RE 561836/RN, de modo que, carecendo de conhecimentos técnicos específicos a parte agravante, deverá o magistrado determinar a liquidação nos termos dos arts. 509 e 510 do CPC.

Feitas estas considerações, conclui-se que apenas pela liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe
dou provimento
para determinar que seja observado o procedimento processual no que tange à liquidação por arbitramento, realizando-se a perícia judicial contábil, nos termos dos arts. 509 e 510 do CPC.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021